Tribunal: TJDFT
Processo: 0729734-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou a recorrente pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, calculados à razão mínima. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.
II – Questões em exame:
2. As questões em discussão consistem em: (i) a absolvição, com fundamento no princípio do in dubio pro reo; (ii) desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, “caput”, da Lei n. 11.343/2006; (iii) redução da pena com a utilização da fração de 1/6, na primeira fase da dosimetria, por ser mais benéfica; (iv) decote da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, bem como a aplicação da causa de diminuição inserta no art. 33, §4o, do mesmo diploma legal; e, consequentemente, adequação do regime inicial para o cumprimento da pena (regime aberto).
III – Razões de decidir:
3. Diante da ausência de elementos concretos a demonstrar, estreme de dúvidas, que o entorpecente apreendido na posse da ré (68,21g de maconha) seria destinado à difusão ilícita, de rigor a absolvição, pois a condenação pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 exige certeza, fundada em dados indiscutíveis que evidenciem o delito e a autoria, não bastando indícios.
4. Considerando a falta de elementos suficientes a demonstrar com a certeza necessária o tráfico de drogas, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo", impõe-se a desclassificação da conduta imputada na denúncia para aquela disposta no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (posse de droga para uso pessoal).
5. Ações penais em curso, inquéritos policiais em andamento ou atos infracionais praticados pela ré quando adolescente não possuem idoneidade para comprovar a dedicação a atividades criminosas, logo, não podem impedir a desclassificação para o artigo 28, da Lei no 11.343/06.
6. O delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006 não é cominada pena privativa de liberdade, de maneira que o fato de a ré ter ficado presa um dia, a declaração da extinção da punibilidade é medida de rigor.
IV – Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.